Tribunal: STF
Processo: AI 693752
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. PRELIMINAR.
   REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a
   redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não
   apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
   serão recusados. A obrigação incide, inclusive, quando
   eventualmente aplicável o art. 543-A, § 3º, do Código de Processo
   Civil.
II - No julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, esta Corte assentou que não há falar "em uma
   imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em
   matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de
   locomoção", pois "para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de
   locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia
   constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII)".
III -
   Agravo regimental improvido.